Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-74.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000092-74.2020.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000092-74.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA
PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000092-74.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 10945548), que em 05/01/2020, por volta das 11h30min., policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do Apelante após ter sido flagrado em posse de 42 (quarenta e duas) petecas de substância semelhante à cocaína, pensando o total de 14,0g (quatorze gramas).

Consta que os agentes estavam em ronda preventiva pelo canal do Tucunduba, no bairro do Guamá, momento em que avistaram o Recorrente, o qual, ao perceber a presença da viatura policial fugiu, sendo alcançado pela guarnição.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10945582), contra a qual a defesa recorreu (Id. 10945595) pugnando pela exclusão da multa aplicada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 10945599).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo improvimento (Id. 12346958).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da exclusão da pena de multa.

Pretende a defesa a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do Apelante.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do Recorrente, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023